Tribunal: TJMT
Processo: 1001459-76.2019.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001459-76.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas, Questões Funcionais]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES - CPF: 361.961.931-04 (ADVOGADO), CAROLINE ANDRADE BRIGNOL - CPF: 005.304.390-18 (AGRAVANTE), JOAO BOSCO PEREIRA SANTOS - CPF: 314.373.031-53 (AGRAVANTE), JOSE NILSON GOMES - CPF: 474.235.446-04 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), MPEMT - PRIMAVERA DO LESTE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL - HOMOLOGAÇÃO POR
SENTENÇA -

PERDA DO OBJETO - NEGADO SEGUIMENTO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto quando ocorre a prolação da sentença no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CAROLINE ANDRADE BRIGNOL e OUTROS
contra decisão proferida em pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que na Ação Civil Pública nº 1000710-16.2017.811.0037 deferiu a liminar pleiteada pelo Ministério Público para: A ) que os requeridos se abstenham imediatamente de oferecer e executar serviços de medicina oftalmológica, assim entendidos como quaisquer atividades de diagnósticos e tratamento de doenças do globo ocular (como exames de refração, de vista ou teste de visão em pacientes e prescrição de óculos e lentes de contato de grau), sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada consulta realizada; B ) que os requeridos se abstenham imediatamente de realizar publicidade, por qualquer veículo de comunicação ou por qualquer outro meio, ofertando a realização de exames de vista diversos, gratuitos ou não, e qualquer tipo de tratamento de saúde ocular, sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cada ato publicitário realizado; C ) que os requeridos adotem as providências necessárias para retirar publicidade que indique a existência de um “consultório” no local que realiza “exames de vista”, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Afirma, em síntese, a necessidade de revogação da liminar, pois há afronta ao princípio da razoabilidade, violação à valoração ao trabalho humano e a liberdade profissional.

Alega afronta à Lei 12.842/13 (Lei do Ato Médico), que o Agravante José Nilson Gomes foi absolvido em outra ação civil pública proposta pelo CRM/MT, a qual tramitou perante a justiça federal.

Narra acerca não inclusão da órtese e prótese como exclusividade do médico, que a denúncia faz afirmação caluniosa, pois os Agravantes não praticam medicina oftalmológica e nem atividades exclusivas de médicos.

Aduz que as suas condutas são atípicas, que há outras decisões em sentido contrário à decisão agravada.

Sustenta a ausência de fumus boni iuris e periculum in mora na decisão recorrida, requerendo, ao final, concessão de efeito suspensivo

Foi indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal (Id. 7028770).

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do agravo (Id. 7849949).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou no sentido de dar provimento ao agravo. (Id. 7960122).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar recurso de agravo de instrumento interposto por Caroline Andrade Brignol, João Bosco Pereira Santos e José Nilson Gomes agravam de decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Comarca Primavera do Leste-MT, nos autos de Ação Civil Pública (1000710-16.2017.8.11.0037), proposta pelo Ministério Público em seu desfavor, compelindo-os à abstenção da prática de quaisquer serviços de medicina oftalmológica e de optometria.

Em análise aos autos, os mesmos foram distribuídos para a 4ª
Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
, onde recebeu o nº 1000710-16.2017.8.11.0037 e dele sobreveio a sentença que homologou o pedido de desistência apresentado pelo Ministério Público Estadual em 112/02/2020 que foi publicada no DJe 14/02/2020, com fulcro no artigo 485, VIII, do CPC.

Diante do exposto tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Neste contexto, revela-se superveniente perda de objeto do presente recurso
.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

A propósito, o julgado do Colendo STJ que deixou assentado o entendimento de que “
a perda do objeto da demanda acarreta a ausência de interesse processual, condição da ação cuja falta leva à extinção do processo (CPC, art. 267, VI), ficando prejudicado o recurso
” (STJ 1ª Turma, RMS n° 19.055, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 9/5/06, DJU 18/05/06).

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que recebeu Ação de Improbidade Administrativa e deferiu a indisponibilidade de bens. 2.
Verifica-se que o processo principal já foi julgado extinto, conforme consta da decisão do Tribunal de origem que negou seguimento ao Recurso Especial: "Não fossem os óbices acima expostos, extrai-se do SAJ - Sistema de Automação do Judiciário, que a ação da qual originou o agravo de instrumento foi extinta, o que torna prejudicado o presente recurso
." (fl. 10722, grifo acrescentado). 3. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. 4. Assim ocorreu a perda do objeto do Recurso Especial, em face da extinção do processo principal. 5. Recurso Especial prejudicado.
(STJ - REsp: 1351883 SC 2012/0007211-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/2/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/5/2015). (destaquei)

Nesse sentido também é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO
. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto.

(N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017). (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA - PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO - PERDA DE OBJETO - RECURSO PREJUDICADO - PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento.

(N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
NEGO SEGUIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento (art. 932, inciso III, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020